Tribunal: TJBA
Processo: 8083726-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083726-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, VIRNA LUISA SANTOS DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO. MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o apelo da aqui Embargante, manteve a prescrição, em autos que objetivam recebimento de diferenças do PIS PASEP.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ, e que sobre a necessidade de perícia contábil.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que fundamentou a manutenção da prescrição e a demonstração pelo Embargado das movimentações da conta e quais índices legais foram aplicados, o que afasta a necessidade de perícia. Posto que fundamentado, resta atacado sem motivação.

A decisão hostilizada é clara ao consignar que apesar dos extratos terem sido emitidos em 12/07/2024, a ciência sobre a inconsistência alegada teria ocorrido quando do saque, na medida em que nesse momento é possível perceber
“a diferença entre o valor que recebeu e o que reputava ser devido”
, bem assim, que eles
“evidenciam valores históricos, demonstrando acesso a movimentação da conta e saque do abono em 04/11/1975 e 24/11/1976, e saque quando da aposentadoria em 17/10/1995”.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083726-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e como Embargado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça